Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702919-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro a disponibilização do extrato das contas vinculadas ao processo pelo gente custodiante. Cumpra-se. Confiro ao presente despacho força de mandado. Após, reinclua-se a suspensão dos autos na forma do ID 64830097 (Tema 1266/STF). Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator